Tribunal: CARF
Processo: 10980.720899/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720899/2016-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.329 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
EMG DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2015
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
DEPOIS
DE
NOTIFICAÇÃO
DE
PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO. INAPLICÁVEL.
A denúncia espontânea somente emana efeitos se realizada antes de qualquer
procedimento fiscalizatório. Assim, se houve notificação requerendo
documentos antes da denúncia, então ela não é aplicável ao caso, mesmo que o
lançamento seja feito a posterior desta.
COMPENSAÇÃO.
ANTES
DO
LANÇAMENTO.
BENEFÍCIO
DO
DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Compensação declarada antes do lançamento, mas depois do início da
fiscalização, aproveita o benefício do desconto legal das multas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Iágaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720899/2016-13
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.329 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720899/2016-13

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 90-94 e doc. anexo) interposto em face
de Acórdão da DRJ/BHE (fls. 70-74), por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a
Impugnação (fls. 31-33 e docs. anexos) da Contribuinte, de forma a manter o Auto de Infração,
lavrado em virtude de não recolhimento de IRRF.

I.
Auto de Infração (AI), Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório constante no
Acórdão n° 02-69. 593 da DRJ (fls. 71-72), de forma a narrar a ocorrência dos fatos até a
apresentação de Impugnação.

Trata-se de Auto de Infração, fls.19 a 24, lavrado contra o sujeito passivo, EMG
do Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Metalúrgicos Ltda.
O citado auto exige o recolhimento do crédito tributário no montante de R$
300.606,92, assim discriminado:

No Auto de Infração, fl. 19 a 24, a autoridade fiscal apresenta a motivação dos
lançamentos. Dele extraem-se as observações e argumentos resumidos adiante:
Em 04/03/2016 (fl. 12), a Interessada foi cientificada do Termo de Intimação
Fiscal, fl. 10 a 11, no qual foi solicitado que se esclarecesse às divergências constatadas
entre os valores informados na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) e os
valores confessados e/ou pagos por meio da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF)/Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), respectivamente,
relativo a IRRF. Não houve resposta à intimação. Dessa forma, com base nas informações
da Dirf, lavrou se o Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
Irresignado com o lançamento do Auto de Infração, o sujeito passivo apresenta
impugnação, fl. 31 a 33, com os argumentos sucintamente resumidos a seguir:
Que o referido débito já foi quitado por meio de créditos de IPI, realizados por
meio de DComp, conforme protocolos de “Declaração de Compensação com
Ressarcimento de IPI” transmitidos à Receita Federal do Brasil na data de 14/03/2016,
anterior a ciência do presente Auto que foi realizada em 18/04/2016.
Desta forma, o crédito tributário encontra-se extinto com base no art. 156, inciso
II do Código Tributário Nacional e art. 41 da IN RFB no. 1300/2012.
Finaliza a impugnação solicitando a “anulação do Auto de Infração em tela, com
extinção integral do crédito tributário nela representado, tendo em vista que referido
crédito foi devidamente pago/compensado anteriormente à ciência do presente Auto de
Infração.”

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade
nos seguintes termos da transcrição da ementa:
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.329 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720899/2016-13

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2015
LANÇAMENTO. ESPONTANEIDADE. COMPENSAÇÃO EFETUADA ANTES DA
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
A espontaneidade do sujeito passivo é excluída com o início do procedimento fiscal,
que ocorre com o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto. Compensação
efetuada antes da lavratura do auto de infração por sujeito passivo que perdera a
espontaneidade não tem o condão de interromper o curso normal da ação fiscal. Deve
ser lançado o crédito tributário total, sendo o débito compensado utilizado para
amortização do crédito tributário apurado, cobrando-se eventual saldo remanescente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. Em síntese, os julgadores decidiram que no presente não seria aplicável à
denúncia espontânea, uma vez que houve notificação de fiscalização antes da apresentação de
declaração de compensação que extinguiria o crédito fiscalizado. De forma a esclarecer, segue
abaixo a colação da conclusão do Acórdão.

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) ainda que o crédito estivesse regularmente quitado em
14/03/2016, a contribuinte foi notificada do Auto de Infração em 18/03/2016; b) foi comprovada
a compensação, a qual extinguiu o valor total de R$ 201.910,34, correspondente a principal e
encargos; c) o Acórdão teria julgado que apenas parte do valor consignado no AI teria sido pago,
pois teria afastado o benefício da denúncia espontânea, do art. 138 do CTN; d) o art. 156, II do
CTN prevê que a compensação extingue o crédito tributário, bem como o § 1° do art. 41 da IN
1300 estabelece que a compensação será efetuada mediante apresentação de declaração, o que
teria ocorrido em 14 de março de 2016, antes da notificação do AI; e) próprio relatório de
pendências da RFB demonstra que o crédito já está regularizado; f) o valor cobrado seria
indevido, pois já extinto. Quanto à multa esta seria indevida, pois o “pagamento” ocorreu
anteriormente à Autuação Fiscal. Ao final, requereu pela reforma da decisão da DRJ, de forma
que, reconhecida a denúncia espontânea, seja o AI julgado improcedente com a anulação da
multa. Alternativamente seja aplicado o benefício da redução de 50% da multa isolada,
considerando que a quitação do débito se deu antes da notificação do Auto de Infração.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.329 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720899/2016-13

6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Anexo
7. O processo de n° 10980.720900/2016-18 foi apensado ao presente processo,
sendo que aquele é composto por 30 fls., as quais são em parte cópia de alguns documentos
destes Autos. Os documentos servem para instruir a Representação Fiscal para Fins Penais de fls.
2 do processo anexo. Assim não há petição ou decisão no anexo.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 88 – 24/10/16), bem como do protocolo do Recurso Voluntário
(fl. 89 – 23/11/16), conclui-se que este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

V.
Denúncia espontânea
11. A Recorrente alega que, em que pese ter atrasado os recolhimentos do IRRF
de 2015, apresentou pedido de compensação em 14/03/16, antes, portanto, da notificação de
lançamento, que ocorreu em 18/03/16. Por este motivo teria direito à denúncia espontânea. É de
se destacar que em 04/03/16 a Contribuinte foi intimada para apresentar documentação e prestar
esclarecimentos sobre o crédito objeto do AI (fls. 10-12), sendo que a Requerente não apresentou
resposta à fiscalização.
12. O art. 138 e seu parágrafo único do CTN preveem sobre a denúncia
espontânea, cuja redação é a seguinte:

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.329 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720899/2016-13

13. Como se observa, o benefício em questão somente pode ser reconhecido
enquanto não houve qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionado com a infração. No caso, a Contribuinte tenta vincular o prazo limite para a
utilização da denúncia à notificação do Auto de Infração, quando o prazo se daria com a medida
fiscalizatório, cuja notificação ocorreu antes do pedido de compensação. Assim, o procedimento
da lavratura do AI se deu de forma adequada, com a aplicação de juros e da multa.

VI. Desconto de 50% por apresentação de compensação antecipada
14. A Contribuinte requer alternativamente que seja concedido desconto de 50%
no pagamento das multas, uma vez que ela fez o pedido de parcelamento antes do pagamento da
notificação do Auto de Infração.
15. De acordo com o próprio Auto de Infração, parece que tal situação já se
configura, uma vez que o documento informa sobre tal concessão, nos termos da lei. Colaciona-
se abaixo a parte do AI relativa a tal questão.

16. O fato é que, como não há litígio neste aspecto, pois, nem a autoridade fiscal,
nem a DRJ teriam negado tal benefício, entende-se que não trata este objeto do presente
processo. Além disto, não seria competência deste órgão colegiado analisar tal situação. Desta
forma, não deve ser acolhido este argumento da Contribuinte.

VII. Conclusão
17. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ pelos motivos
expostos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital